Tribunal: STF
Processo: Rcl 69808
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro contra decisão proferida pelo Juízo Federal da 1ª Vara Federal de São Pedro da Aldeia sob o fundamento de que o ato reclamado teria violado a autoridade da decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso no RE nº 1.445.401-RJ.



    O reclamante narra que “a determinação de aplicação da sistemática da repercussão geral, emanada desse E. Supremo Tribunal Federal, foi solene e integralmente ignorada pelo Magistrado da 1ª Vara Federal de São Pedro da Aldeia, que, negando-se a sobrestar o processo até julgamento do “Tema 1.250, intimou o Município de Cabo Frio para promover a execução do julgado”.



    Com base nesse fundamento, pede a cassação da decisão.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Verifico que o Ministro Roberto Barroso proferiu decisão monocrática para que o recurso extraordinário observasse a sistemática da repercussão geral em razão da afetação de do Tema 1.250, que tem por objeto a aplicação do piso salarial de categoria profissional aos servidores municipais. Transcrevo trecho da decisão mencionada:



    “O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.416.266-RG, Rel. Min. Edson Fachin (Tema 1.250), reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa à “Obrigatoriedade de observância do piso salarial da categoria profissional, estabelecido por lei federal, inclusive em relação aos servidores públicos municipais, ante a competência da União prevista no art. 22, XVI, da Constituição Federal”. 



    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 1.036 do CPC/2015 e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral (Tema 1.250). Julgo prejudicado o agravo interno.”



    Porém, após a decisão do Ministro relator, o processo retornou ao juízo de 1º grau, que intimou o Município de Cabo Frio para promover o cumprimento de sentença, como se já houvesse decisão de mérito transitada em julgado, conforme se observa da decisão reclamada (eDoc. 6 - fls. 3-4):



    “Intime-se a parte ré, ora exequente, para, caso queira, promover a execução do julgado, na forma dos arts. 523 e 524 do CPC”.



    Mesmo após ser informado pelo ora reclamante acerca da decisão do Supremo Tribunal Federal, o juízo de 1º manteve a decisão nos seguintes termos: (eDoc. 6 - fl. 1):



    “Indefiro o pedido de suspensão do feito, haja vista que inexiste determinação nesse sentido pelo Supremo Tribunal Federal”. 



    A decisão do Ministro Roberto Barroso havia determinado o retorno dos autos à origem, para aplicação do rito do art. 1.036 do CPC, que assim dispõe:  



    Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça.



    § 1º O presidente ou o vice-presidente de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal selecionará 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia, que serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso.



    § 2º O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso especial ou o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento.



    § 3º Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 2º caberá apenas agravo interno.         



    § 4º A escolha feita pelo presidente ou vice-presidente do tribunal de justiça ou do tribunal regional federal não vinculará o relator no tribunal superior, que poderá selecionar outros recursos representativos da controvérsia.



    § 5º O relator em tribunal superior também poderá selecionar 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia para julgamento da questão de direito independentemente da iniciativa do presidente ou do vice-presidente do tribunal de origem.



    § 6º Somente podem ser selecionados recursos admissíveis que contenham abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida.



    Ao determinar a intimação da parte beneficiária para promover o cumprimento de sentença, o juízo de 1º grau não observou o rito previsto no art. 1.036 do CPC. O recurso extraordinário deveria ter permanecido sobrestado perante o Tribunal de origem até julgamento do Tema cuja repercussão geral foi reconhecida, nos termos do §1º do art. 1.036 do CPC.



    Com base nesses fundamentos, julgo procedente a reclamação a fim de que seja cassada a decisão reclamada, proferida pelo Juízo Federal da 1ª Vara Federal de São Pedro da Aldeia.



    A fim de dar cumprimento à decisão proferida no RE nº 1.445.401-RJ, determino o sobrestamento do referido recurso extraordinário no âmbito do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Também determino a suspensão do Cumprimento de Sentença nº 50004473-70.2021.4.02.5108/RJ, derivado do RE nº 1.445.401-RJ, até julgamento do Tema nº 1.250, nos termos do art. 1.036, §1º, do CPC.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente